Tribunal: TJSP
Processo: 0017287-51.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE DOCUMENTAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE AGENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS DE TODOS OS RÉUS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Alfredo Augusto de Freitas Cintra Júnior, Benedito Irineu da Silva, Josemario Xavier e Octavio Lopes

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE DOCUMENTAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE AGENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS DE TODOS OS RÉUS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Alfredo Augusto de Freitas Cintra Júnior, Benedito Irineu da Silva, Josemario Xavier e Octavio Lopes de Oliveira contra sentença que os condenou por crimes de falsidade documental (arts. 297 e 299 do CP), estelionato (art. 171 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), em concurso de agentes, mediante fraude na transferência de imóveis de vítimas desaparecidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a suficiência de provas para absolvição de cada apelante; (ii) discutir a configuração do crime de associação criminosa; (iii) examinar a possibilidade de absorção das falsidades pelos estelionatos; (iv) revisar as penas impostas, com pleito de reconhecimento de continuidade delitiva e exclusão de agravantes indevidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a condenação de Alfredo, cuja atuação central no esquema delituoso é comprovada por documentos, testemunhos e confissão, sendo afastada a alegação de coação irresistível, por ausência de provas inequívocas.
4. Josemario permanece condenado por ter lavrado, como escrevente, procurações e escrituras com declarações falsas, ciente da falsidade, o que afasta sua tese de boa-fé e de atuação meramente formal.
5. A pena de Octavio foi redimensionada, em virtude da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, embora mantida a condenação, especialmente diante de sua atuação ativa na negociação de imóveis com documentos falsos.
6. A pena de Benedito foi reduzida, embora se mantenha a condenação por associação criminosa, pois restou demonstrada sua ciência da origem ilícita dos imóveis e sua atuação no esquema fraudulento.
7. A tese de absorção das falsidades pelo estelionato é rejeitada, pois os documentos falsos possuíam autonomia funcional e lesividade própria, sendo indispensáveis à consumação dos delitos patrimoniais.
8. A continuidade delitiva foi reconhecida parcialmente, influenciando a dosimetria, sem afetar a tipificação dos delitos praticados.
9. Inexiste prescrição da pretensão punitiva ou executória em relação a qualquer dos réus, ante o curso regular do processo e a ausência de lapso temporal suficiente.
10. As penas finais são fixadas em :
a) Alfredo Augusto de Freitas Cintra Júnior: 20 (vinte) anos de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, como incurso no art. 297 (duas vezes), art. 299 (seis vezes), art. 171 (onze vezes) c.c. art. 71, art. 171 c.c. art. 14, II (duas vezes), e art. 288, todos c.c. art. 69 do CP.
b) Benedito Irineu da Silva: 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, como incurso nos arts. 299 e 288, c.c. art. 69, todos do CP.
c) Josemario Xavier: 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa, como incurso no art. 299, caput e parágrafo único (seis vezes), e no art. 288, c.c. art. 69 do CP.
d) Octavio Lopes de Oliveira: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, como incurso no art. 299 (duas vezes) e no art. 288, c.c. art. 69, todos do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos parcialmente providos para o fim exclusivo de reduzir as penas, mantidas as condenações de todos os apelantes.
Tese de julgamento: 1. A condenação por falsidade ideológica e estelionato prescinde da manifestação da vítima, bastando a demonstração da utilização consciente de documentos falsificados com o fim de obtenção de vantagem ilícita. 2. A coação irresistível exige prova inequívoca de ameaça concreta e insuperável, não evidenciada no caso concreto. 3. A associação criminosa configura-se com a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada de delitos. 4. A falsidade documental não se absorve pelo estelionato quando os documentos possuem relevância jurídica autônoma e aptidão para gerar efeitos próprios. 5. A pena deve ser redimensionada quando a dosimetria aplica agravantes sem fundamentação idônea.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 288, 297, 299, 171, 14, II, 69, 71, 22; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 17; STJ, Súmula 659.